Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PACTO FEDERATIVO. AUTONOMIA. ENTES FEDERADOS. ESTADO DEMANDADO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. No caso concreto em que a demanda se refere à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO, sendo que a primeira agravante tem sede em Goiânia-GO e a segunda agravante, sede em Niterói-RJ, não se encontram caracterizados nenhum dos elementos elencados no artigo 52 do Código de Processo Civil que atraiam a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília.
2.1. Não se pode entender que as regras contidas no mencionado artigo 52 do Código de Processo Civil poderiam ser afastadas por eventual cláusula de eleição de foro, sob pena de malferimento do pacto federativo ante a autonomia concedida aos entes federados.
2.2. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando de sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.